Tribunal: TJMT
Processo: 1066854-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066854-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 020.763.581-10 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1066854-70.2023.8.11.0001

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

RECORRIDA: APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA

Data de Julgamento: 10 a 13/06/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – PROFESSORA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – NULIDADE – ÔNUS DA PROVA, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E § 2o, DA CF/1988 – DIREITO AO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo o vínculo entre as partes, e condenar o demandado a pagar o valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente aos meses trabalhados de 01/02/2020 a 30/12/2023 (id. 212877324).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, ausência de fundamentação da sentença, por uso de lei diversa ao caso concreto.

No mérito, argumenta que a Lei municipal no 17/2014 regula, no âmbito municipal, os casos de contratação temporária para atender o interesse público, não havendo, no caso em tela, contratações sucessivas.

Aduz que o primeiro contrato ocorreu no ano de 2020, meses de fevereiro a dezembro; o segundo contrato celebrado em 2022, meses de março a dezembro, com um aditivo no ano de 2023, meses de fevereiro a agosto, não havendo contratação no ano de 2021, nos termos da Lei municipal no 17/2014.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto, anulando ou reformando a sentença recorrida.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, rechaçando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, entendo que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida.

6.

In casu
, a Lei municipal no 17/2014, que trata sobre as contratações temporárias no âmbito do município de Pedra Preta/MT, estabelece em seu art. 3o, § 1o, que
a contratação
será precedida de processo seletivo simplificado
,
submetido às condições estabelecidas em regulamento próprio por Edital
, por meio de autorização legal específica, com justificativa circunstanciada da situação temporária que comprove a necessidade do recrutamento por tempo determinado, estabelecendo, no ato convocatório, os critérios objetivos de julgamento e avaliação.

7.

A despeito de o recorrente mencionar tanto em sua contestação quanto no recurso interposto que não houve sucessivos contratos, não há nos autos a juntada de documentação que comprove o atendimento ao que dispõe o art. 3o acima mencionado. Desse modo, entendo que o reclamado não se desincumbiu em atender o que dispõe o art. 373, II, do CPC.

8.

De outro lado, a reclamante anexou à inicial todas as fichas financeiras relativas às suas contratações (ids. 21877316 e 21877317) demonstrando que laborou junto ao município demandado nos anos de 2020 (meses de fevereiro a dezembro), 2022 (meses de março a dezembro) e 2023 (meses de fevereiro a agosto).

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

10.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024